Tribunal: TJDFT
Processo: 0009136-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009136-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17390025 foi revogada a suspensão do feito. Ao ID 17151170, o exequente pugna pela remessa dos autos à douta contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos do anuente OLAVO VIEIRA FILHO, e posterior expedição do precatório em seu favor, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, ex vi do disposto no art. 22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994, do contrato/procuração juntado em 11351436 - Pág 1 e deferido em decisão de ID 11351256. A anuência de OLAVO VIEIRA FILHO ao acordo de ID 11351568 se deu ao ID 11351430. O saneamento do feito em relação a OLAVO VIEIRA FILHO se deu ao ID 11351428. É o relatório. Decido. Determino a remessa dos autos à Contadoria para a elaboração dos cálculos referentes ao anuente OLAVO VIEIRA FILHO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque dos honorários contratuais, conforme deferido ao ID 11351428 e requerido ao ID 17151170. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. Intimem-se A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos demais substituídos processuais será apreciado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador